Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO. ART. 2o, LEI No 13.146/2015. ART. 3o E 4o, DECRETO No 3.29/1999. DEFICIÊNCIA FÍSICA. LIMITAÇÕES À VIDA DIÁRIA. PERÍCIA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser considerada pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do art. 2o, caput da Lei no 13.146/2015 e dos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999.
2. Comprovado por meio de perícia médica que a candidata tem patologia que acarreta limitações na sua atividade laboral e na sua vida diária, há que se concluir pelo enquadramento da autora na categoria de pessoa com deficiência física e, consequentemente, pela sua inclusão na lista de vagas reservadas para pessoas com deficiência estipulada no edital.
3. Não há que se falar em invasão da discricionariedade administrativa ou da competência da banca examinadora, uma vez que o reconhecimento do candidato como pessoa com deficiência configura atividade administrativa vinculada, não podendo a Administração, que estar vinculada ao edital, negar à pessoa com deficiência o exercício de seus direitos legalmente reconhecidos.
4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.